Tribunal: TJDFT
Processo: 0706606-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. PRELIMINAR. ZOOLÓGICO. NEGLIGÊNCIA. MAUS TRATOS. ANIMAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. CÂMERAS DE VIGILÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
1. Descabida a condenação imposta aos requeridos no sentido de adquirir equipamentos de vigilância, pois não houve demonstração de que as mortes dos animais abrigados no Zoológico tiveram alguma correlação com a falta de equipamentos, especialmente porque as provas constantes nos autos demonstraram que não houve maus tratos ou negligência.
2. Não pode o Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes, salvo em caso de flagrante ilegalidade, hipótese em que fica autorizada a excepcional intromissão.
3. A discussão sobre a aquisição de mais equipamentos de segurança está no âmbito da discricionariedade do Estado que fará o juízo de conveniência e oportunidade.
4. Recurso provido.